Tribunal: TJDFT
Processo: 0702341-15.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE IMPÔS AO CREDOR A COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor em que pretende a reforma da decisão que impôs ao credor a comprovação de cumprimento da obrigação reconhecida por sentença judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a quem compete o ônus de comprovar o cumprimento da obrigação determinada em sentença judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, a decisão recorrida deve ser reformada, pois a instituição financeira devedora não logrou êxito em se desincumbir do seu ônus de comprovar o cumprimento da obrigação, pois se limitou a juntar aos autos prints de telas do sistema interno produzidas unilateralmente. Assim, diante da afirmação do credor de que não houve o referido cumprimento da obrigação, o prosseguimento do cumprimento de sentença é medida que se impõe, até que as devedoras comprovem, de forma indene de dúvidas, o cumprimento da obrigação.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO. Sem custas e sem honorários.
______________________________________________________________________

Jurisprudência citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.665.840/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019.